Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004089-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desclassificação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (AGRAVANTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (AGRAVADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
–
DECISÃO MONOCRÁTICA – EXTINÇÃO S
EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO INCABÍVEL E REITERAÇÃO DE ARGUMENTO – PEDIDO DE CONHECIMENTO DO HC E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANALISADA ANTERIORMENTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.”
(TJMT, HC N.U 1001087-88.2023.8.11.0000)

A reiteração de argumento em
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal, consoante jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM
HABEAS CORPUS
Nº
1004089-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM

RELATÓRIO

Agravo interno
interposto por JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM contra decisão monocrática, na qual foi extinto o
Habeas Corpus
nº 1004089- 66.2023.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT, por tratar de pedido
incabível e reiteração de argumento anteriormente analisado
(ID 160933150).

O agravante sustenta que o pedido de desclassificação do crime de ter em depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas para
“
o tipo previsto no art. 28 da Lei Federal nº. 11.343/2006
”
poderia ser analisado porque: 1) a impetração “
está instruída com prova pré-constituída que permite de plano constatar [...] que faria uso desses medicamentos”
; 2) “
não se trata de reiteração do pedido da impetração anterior, pois antes o objeto era o trancamento da ação penal por ausência de justa causa
”, ao passo que “
na presente ação constitucional se pleiteia a desclassificação do tipo e, em que pese ser com fulcro na ausência de justa causa, o pedido desta impetração é completamente diferente da anterior”.

Requer o provimento “
para conhecer o habeas corpus e

por ele conceder a ordem para anular a decisão combatida que recebeu a denúncia [...], determinando que a autoridade coatora desclassifique a conduta do paciente para o tipo previsto no art. 28 da Lei Federal nº. 11.343/2006
” (ID 161938152).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial do agravo interno para “
desconstituir parte da decisão monocrática, haja vista a ação constitucional não apresentar o mesmo fundamento de impetração anterior
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 165468152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração foi extinta, sem resolução de mérito, por dois fundamentos: 1)
a desclassificação do crime de ter em depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas para uso próprio afigura-se impertinente em sede de
habeas corpus
, por tratar-se de matéria afeta a contexto fático-probatório; 2) a alegação de ausência de justa causa foi apreciada, por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos julgamentos do HC e ED N.U 1005061-41.2020.8.11.0000 [em 5.5.2020 e 14.7.2020], bem como pelo c. STJ no RHC n. 131132/MT [Relator: Min. Jorge Mussi - 4.8.2020].

Pois bem.

A destinação exclusiva dos produtos químicos apreendidos na residência do agravante para, em tese, consumo próprio, pressupõe valoração dos depoimentos dos policiais civis [responsáveis pela investigação antecedente acerca da traficância praticada na residência,
que culminou na busca domiciliar, autorizada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], bem como
das circunstâncias da apreensão e da quantidade e variedade de produtos químicos localizados. Em outras palavras, a apreciação do pedido desclassificatório
depende do conhecimento, pelo juiz da causa, dos elementos de convicção e exame das circunstâncias de fato.

A ausência de indicação, em laudo pericial, de que os produtos químicos seriam utilizados no preparo de drogas, por si só, não constitui causa motivadora para desclassificação do tipo penal imputado ao agravante em sede de
habeas corpus
, ao considerar que as substâncias apreendidas [adrenalina, morfina, petidina e dobutamina], sabidamente, são adicionadas à cocaína para aumentar o volume/quantidade e potencializar os efeitos do referido entorpecente (
MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] 4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que [...] mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.”
(AgRg no HC 792411/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2023)

“[...] 4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.”
(TJMT, HC N.U 1001087-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.4.2023)

Em relação à ausência de justa causa, essa matéria foi analisada por
esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“
[...]

Quanto ao trancamento da ação penal, verifica-se que o Juízo singular não decidiu sobre o recebimento ou não da denúncia, pois aguarda seja confeccionado o “laudo pericial das substancias localizadas e apreendidas na residência do acusado” (ID 37322459).

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”. (RHC nº 111.187/SP - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2020).

Na hipótese em persecução, não se vislumbra as hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por este e. Tribunal. [...]”
(Sistema PJe)

Com efeito, a reiteração de argumento em
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal, consoante jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000 – Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016).

Sendo assim, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023